Tribunal: TJDFT
Processo: 0723088-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que definiu parâmetros para cálculos pela Contadoria Judicial e restringiu a incidência da multa do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil a apenas uma parte do débito. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403